Tribunal: TJBA
Processo: 8069459-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069459-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELLA TEIXEIRA DE SENA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA, CAIO ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A Recorrente alega a existência de ação declaratória prévia discutindo a inexistência do débito (suposta criação unilateral de parcelas após quitação) e pleiteia a suspensão da busca e apreensão com base no art. 313, V, "a", do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a tramitação de ação declaratória/revisional proposta anteriormente pelo devedor, discutindo a validade das parcelas cobradas, impõe a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3. A simples propositura de ação revisional ou declaratória de nulidade de débito não inibe a caracterização da mora nem impede o deferimento de liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

4. No caso concreto, a ação declaratória apontada como prejudicial já foi julgada improcedente na instância de origem, o que afasta a probabilidade do direito alegada pela Recorrente e demonstra a higidez, a princípio, da constituição em mora realizada pela credora.

5. A suspensão da ação de busca e apreensão até o trânsito em julgado da demanda cognitiva frustraria a efetividade da garantia fiduciária e contraria a celeridade imposta pelo rito especial, mormente quando ausente depósito do valor incontroverso ou demonstração cabal de abusividade no período de normalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A propositura de ação declaratória ou revisional pelo devedor fiduciante não impede, por si só, a concessão de liminar de busca e apreensão, tampouco obriga a suspensão do feito executivo, especialmente quando a demanda cognitiva já foi julgada improcedente na origem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069459-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANGELLA TEIXEIRA DE SENA

e como agravado
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA